Tribunal: TJBA
Processo: 8185556-81.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8185556-81.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MARIZETE SOARES QUEIROS

Advogado(s)
:
SAYMON DE JESUS OLIVEIRA

APELADO: ASSOCIACAO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFICIOS COLETIVOS - AMBEC

Advogado(s)
:
MARCELO MIRANDA, DANIEL GERBER

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO. CONTRATAÇÃO DE ASSOCIAÇÃO COM DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. VALIDADE DE ACEITE DIGITAL. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.

I. Caso em exame

Trata-se de Recurso de Apelação interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de inexistência de débito cumulado com repetição de indébito e indenização por danos morais. A parte autora, ora Apelante, alega a invalidade de descontos mensais em seu benefício previdenciário, decorrentes de uma relação associativa que afirma não ter contratado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a validade da relação jurídica estabelecida entre as partes, formalizada por meio de aceite digital com token, e a legitimidade dos consequentes descontos no benefício previdenciário da Apelante.

III. Razões de decidir

3. A contratação por meios eletrônicos e digitais é aceita no ordenamento jurídico brasileiro, desde que permita a identificação da autoria e a integridade do ato. A Apelada apresentou provas da contratação regular, incluindo documento de "Autorização de Desconto" com "Aceite digital por token com hash (SHA256) de segurança" e o
áudio da transação
, no qual a Apelante confirma seus dados e anui com os termos da associação.

4. A simples alegação genérica de nulidade pela Apelante, desacompanhada de qualquer indício de fraude ou vício de consentimento, é insuficiente para desconstituir as provas apresentadas. Caberia à autora o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, do CPC), o que não ocorreu, enquanto a ré se desincumbiu de seu ônus de comprovar a existência de fato impeditivo do direito da autora (art. 373, II, do CPC).

5. Uma vez reconhecida a regularidade da contratação e a ausência de ato ilícito, afastam-se os pedidos de restituição de valores e de indenização por danos morais.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Apelação desprovido para manter a sentença de primeiro grau em sua integralidade. Honorários advocatícios majorados para 15% sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 85, § 11, e 373, I e II.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER e
DESPROVER
o recurso, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador de Justiça

01